Tribunal: TJDFT
Processo: 0716337-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716337-85.2022.8.07.0000 RECORRENTES: MARIA DE FÁTIMA MAIA DE OLIVEIRA E OUTROS RECORRIDOS: RITA DE CÁSSIA B C OLIVEIRA, LEONARDO BOSCOLI BOTELHO COSTA DE OLIVEIRA E LEÔNIDAS AFONSO BOTELHO COSTA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO EM PARTE. CUMULAÇÃO PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DE USUFRUTO E ISENÇÃO DE ÔNUS SOBRE A METADE DA NUA PROPRIEDADE EM FACE DAS DÍVIDAS DO AUTOR DA HERANÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO REMANESCENTE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. INOPONIBILIDADE A TERCEIROS COPROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL. CONDOMÍNIO PREEXISTENTE À ABERTURA DA SUCESSÃO. 1. As agravantes pleiteiam reconhecimento de usufruto sobre a integralidade do imóvel e isenção de ônus sobre a metade da nua propriedade em face das dívidas do autor da herança. 1.2. Não é possível nesta instância julgadora a apreciação destes pedidos, tendo em vista que as referidas questões ainda não foram apreciadas pelo juízo de origem, o que impossibilita a concessão em grau de recurso, sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido em parte. 2. O imóvel objeto da demanda era de copropriedade, em condomínio indiviso, do falecido, inventariante e os três coproprietários agravados. 3. Não subsiste o direito real de habitação se houver copropriedade sobre o imóvel antes da abertura da sucessão ou se, àquele tempo, o falecido era mero usufrutuário do bem (STJ. 2a Seção. EREsp 1.520.294-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 26/08/2020). 4. Recurso conhecido em parte e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.831 do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento do direito real de habitação da insurgente MARIA DE FÁTIMA MAIA DE OLIVEIRA. Asseveram que, no caso de afastamento por suposta invalidade do direito real de usufruto instituído em razão de uma doação com reserva de usufruto feita pela viúva e pelo de cujus a seus filhos comuns, é cabível o reconhecimento do direito real de habitação em favor da viúva, especialmente se houver consenso dos seus filhos comuns. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.158.697/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 1.831 do Código Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020